Tribunal: TJMT
Processo: 1013408-84.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013408-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAIANA DE OLIVEIRA BERGER - CPF: 039.980.751-94 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença
que
julgou

improcedentes

os

pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização

por

danos

morais
,
por

considerar

legítima

a

inscrição
do
nome
da
recorrente

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se
a
parte

reclamada

comprovou a legitimidade do débito que ensejou a negativação do nome da recorrente
,
considerando

a

alegação
de que
os

documentos

apresentados

seriam

unilaterais
e
insuficientes
para
demonstrar
a
relação

jurídica
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete
ao

credor o ônus de demonstrar a higidez do seu

crédito
para
legitimar

a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
conforme

Súmula
50 da
Turma

Recursal
.

4.
Os

documentos

unilaterais

apresentados
pela
parte

reclamada
(
telas

sistêmicas
,
relatórios
,
extratos
e
faturas
)
não

foram

especificamente

impugnados
e
estão

corroborados

por outros elementos que evidenciam a existência da relação

contratual
,
como
a
proximidade
entre o
endereço
da
pessoa

jurídica

registrada

em

nome
da
recorrente
e o
endereço

cadastrado

na

linha

telefônica
, o
registro
de
pagamento
de
faturas

anteriores
e o
relatório
de
chamadas
.

5. A
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso
estabelece
que
"a
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
"
.

6. A
parte

recorrente

alterou
a
verdade
dos
fatos

ao
alegar que
não

contratou

os

serviços

prestados
pela
parte

reclamada
,
configurando

litigância
de
má-fé
,
nos

termos
do
artigo
80, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
quando

não

impugnada

especificamente
e
corroborada

por
outros
elementos

probatórios
, é
suficiente
para
comprovar

a

existência
da
relação

contratual
. 2.
Configura

litigância
de
má-fé

a

alteração da verdade dos fatos pela parte que nega

a

existência
de
relação

contratual

quando

há

elementos

probatórios

suficientes

demonstrando
o
contrário
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC,
arts
. 80, II, 81, 98, §4º, 373, I, 411, III; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
:
Súmula
50 da
Turma

Recursal
;
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso; TJMT, N.U 1034040-02.2023.8.11.0002,
Turma

Recursal

Cível
, Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
, j. 13/05/2024; TJMT, N.U 1032227-74.2022.8.11.0001,
Turma

Recursal

Cível
, Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
, j. 03/10/2023; STJ,
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
, j. 16/02/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1013408-84.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
LAIANA DE OLIVEIRA BERGER

Recorrido
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LAIANA DE OLIVEIRA BERGER
ajuizou

reclamação

em
face de TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Noticiou
que: a)
ao

tentar

adquirir

crédito
junto a
uma

empresa
,
teve

sua

solicitação

negada

por

constar

seu

nome

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
; b)
verificou
a
existência
de
negativação
no valor de R$ 194,44,
referente

ao

contrato
nº 0089993345-7118,
incluída
pela
parte

reclamada

em
1/12/2020; c)
desconhece
o
débito
e
nunca

foi

informada

sobre

ele
.
Requereu
: a) a
declaração
de
inexistência
do
débito
; b) a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
11.000,00
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que: a) a
relação
entre as partes é de
consumo
,
sendo

cabível
a
inversão
do
ônus
da
prova
; b) a
parte

reclamada

comprovou
a
legitimidade
da
inscrição
,
juntando
histórico de
utilização
da
linha

telefônica
,
chamadas
,
faturas
e
diversos

pagamentos
; c) a
parte

reclamante

foi
titular da
linha

telefônica
nº (41) 3098-1698,
aderindo

ao
plano Vivo
Fixo

Ilimitado

Brasil
e Vivo Internet 25 Mbps; d) a
inclusão
do
nome
da
consumidora

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito

em

razão
do
inadimplemento

constitui

exercício
regular de
direito
. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) a
sentença

merece

reforma
, pois a
parte

reclamada

não

comprovou
a
legitimidade
do
débito
; b) a
parte

reclamada

juntou

apenas

telas

sistêmicas
e
documentos

unilaterais

de
fácil

manipulação
e
alteração
; c)
não

foi

anexado

nenhum

documento
que
evidenciasse
a
contratação
,
como

contrato

assinado

ou

gravação
; d) a
jurisprudência

majoritária

entende
que
telas

sistêmicas
,
por

si

só
,
não

são

provas

suficientes
para
comprovar
a
relação

jurídica
; e) a
negativação

indevida

gera

dano
moral
in
re

ipsa
,
conforme

Súmula
22 da
Turma

Recursal
do Estado de Mato Grosso.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
declarar

a

inexistência
do
débito
; b)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
. Na
oportunidade
, a
parte

reclamada

requereu
a
condenação
da
parte

reclamante

por

litigância
de
má-fé
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

Compete
ao

credor o ônus de demonstrar a higidez do seu

crédito
, a
fim
de
legitimar
as
medidas

adotadas
para
sua

cobrança
, inclusive
desconto
e
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. Este
entendimento

decorre
,
primeiramente
, do
fato
de se
tratar
de
elemento

constitutivo
do
direito
do
credor
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
em

segundo

lugar
, da
impossibilidade
de se
exigir
do
devedor
a
prova
de
fato

negativo
.

Nesse
sentido,
é a
Súmula
50 da
Turma

Recursal
:

SÚMULA 50: "A
demonstração
da
legitimidade
do
débito

inscrito

em

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
descontado

em

conta

corrente

ou

em

folha
de
pagamento
, é
ônus
do
credor
"

Precedentes
: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/04/2024,
Publicado
no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025.

Para

comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

telas

sistêmicas
,
relatórios
,
extratos
e
faturas
(ID 303187869/PJe2).

Os

documentos

unilaterais
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem
ser
considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
o

fragilizam
, inclusive
contestando
as
informações

nele

constantes
.

Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação
,
existindo
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, tais
documentos

podem
ser
admitidos

como

prova
da
relação

contratual
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: "A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
." (
Aprovada

em
05/06/2023).

No
caso
dos autos,
os

documentos

apresentados
pela
parte

reclamada

são

corroborados

pelas

seguintes

evidências
da
existência
da
relação

jurídica
: 1) o
endereço
da
pessoa

jurídica

registrada

em

nome
da
parte

reclamante
(ID 303187871/PJe2)
está

localizado

muito

próximo

ao

endereço
que
consta
no
cadastro
da
linha

telefônica

também

registrada

em

seu

nome
(ID 303187873/PJe2 e ID 303187874/PJe2),
fato
que
não

foi

por

ela

impugnado

especificamente
; 2)
há

registro
de
pagamento
de
faturas

anteriores
(ID 303187876/PJe2),
demonstrando
o
reconhecimento
da
relação

contratual
pela
parte

reclamante
; e 3)
existe

relatório
de
chamadas

comprovando
a
utilização
da
linha

telefônica
(ID 303187878/PJe2).

Nesse
sentido
:

1.
Origem
da
dívida
. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
. (
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).
A

apresentação
de
documentos

unilaterais
, tais
como

telas

sistêmicas
,
relatórios
,
faturas
e outros,
desde
que
corroborados

por
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso),
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
. (...) (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Portanto
,
considerando

a

inexistência
de
impugnação

específica
e as
evidências
da
relação

contratual
,
a

origem
da
dívida
se
encontra

demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Litigância
de
má-fé
.

A
litigância
de
má-fé

configura
-se pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

"(...) 1. Segundo a
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de Justiça, a
mera

utilização
de
recursos

previstos

em
lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

Em
análise
dos autos,
verifica
-se que
o

presente

caso

se enquadra
no
disposto
no
inciso
II do
artigo
80 do CPC,
haja
vista que a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
.

Esta
hipótese

encontra
-se
devidamente

caracterizada

nos
autos,
considerando
que a
parte

reclamante

alegou
que
não

contratou

os

serviços

prestados
pela
parte

reclamada
, o que
restou

comprovado

nos
autos
não
ser
verdadeiro
.

Nesse
sentido
:

(...) 2. A
litigância
de
má-fé
se
caracteriza
pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.
A

alteração
da
verdade
dos
fatos
, de forma
dolosa
,
caracteriza

litigância
de
má-fé
. A
parte

reclamante

afirma
que
não

conhecia

a

existência
do
débito
, mas
assinou

canhotos
de
notas

fiscais
para
retirada
do
produto
da
reclamada
. 3.
Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao
quantum
indenizatório
. (...) (N.U 1032227-74.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

Por tais
razões
,
impõe
-se a
multa

por

litigância
de
má-fé
,
nos

termos
do
artigo
81 do CPC,
fixada

em
R$ 783,61,
apurada
com base
em
7%
sobre
o valor da causa (R$ 11.194,44).

Por
fim
,
considerando
o
disposto
no
artigo
55 da Lei nº 9.099/95, que
determina
que a
parte

condenada

por

litigância
de
má-fé

deve

arcar
com as
custas

processuais
e
os

honorários

advocatícios
,
fixo
tais
encargos

em
R$ 1.119,44,
correspondendo
a 10%
sobre
a
pretensão

econômica
da
ação
(R$ 11.194,44).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Condeno
a
parte

reclamante

ao

pagamento
de R$ 783,61 (
setecentos
e
oitenta
e
três
reais e
sessenta
e um centavos), a
título
de
multa

por

litigância
de
má-fé
,
bem

como

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
d
os

honorários

advocatícios
no valor de R$ 1.119,44 (mil cento e
dezenove
reais e
quarenta
e
quatro
centavos),
tudo

atualizado

unicamente
pela Taxa Selic (
STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ) a partir desta data.

Por fim, esclareço que as verbas devidas em decorrência da litigância de má-fé não estão acobertadas pelo benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §4º, do CPC.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025